Tribunal: STF
Processo: Rcl 63272
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOCORRÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação, formalizada pelo Município de São Leopoldo/RS, contra sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, no Processo nº 0020822-79.2022.5.04.0332, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, foi responsabilizado, de forma automática, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas descumpridas por empresa prestadora de serviço. Alega que sua condenação ocorreu sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todos os documentos fiscalizatórios juntados.
 
    3. Assevera que, conforme entendimento desta Suprema Corte nos paradigmas apontados, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa.
 
    4.  Requer a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ora reclamante.

    5. A autoridade reclamada prestou as informações (e-doc. 10, p. 2), relatando que não houve responsabilização automática do Município, ou reconhecimento de sua responsabilidade objetiva, mas efetiva análise da culpa in eligendo e in vigilando, de acordo com as provas produzidas acostadas nos autos.

    6. A parte beneficiária, Andriele da Costa Fonseca, em contestação (e-doc. 16), argumenta que não houve responsabilização de forma automática do ente público, em razão das provas analisadas, o que identificou que o reclamante não fiscalizou de forma correta a empresa contratada. Destaca que “foi  contratada em 2020, e o processo de fiscalização ocorreu apenas em 2022, DOIS ANOS APÓS O INÍCIO DO CONTRATO”. Requer o benefício da assistência da justiça gratuita, além da condenação do reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 791-A da CLT.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte ora beneficiária (e-doc. 16).
 
    10. No caso, o reclamante alega, inicialmente, que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    11. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
    12. Quanto ao mais, a parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa contratada.

    13. Com efeito, esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, leading case do Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou tese no seguinte sentido: 

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    14. Assevere-se, ademais, que o Plenário desta Casa já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

    16. Assim, para que seja legitimamente reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público nessas circunstâncias, faz-se necessário observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux, no voto proferido por Sua Excelência nos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
‘O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.’ 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
‘A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.’
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
‘perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.’
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).“
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

    17. Pois bem. No processo em análise, observa-se que a 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pela autora da ação (ora beneficiária), condenando o Município reclamante, pelos seguintes fundamentos:

“2.7. Da responsabilidade do segundo reclamado 
É inequívoco que a primeira e o segundo reclamados firmaram contrato de prestação de serviços, conclusão que se extrai dos próprios termos da defesa do Município e da prova documental, para prestação de serviços nas escolas da rede municipal de ensino. É incontroverso, ademais, que a reclamante tenha prestado serviço como auxiliar de limpeza em escola municipal, o que é possível deduzir a partir da própria defesa do segundo reclamado. 
A documentação trazida pelo segundo reclamado revela que a contratação da primeira se deu mediante dispensa de processo licitatório, o que aumenta ainda mais a responsabilidade do ente público na contratação e na fiscalização não apenas quanto à execução do contrato, mas também no que se refere ao respeito dos direitos dos trabalhadores por parte da empresa contratada. 
A jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho, à qual filia-se essa Magistrada, consolidou-se no sentido de que o ente público pode ser responsabilizado nas diversas hipóteses de celebração de contratos de prestação de serviços, como ocorre nas modalidades da licitação, dispensa de licitação, em contratos de convênio ou de gestão, ou qualquer outro similar. 
Com efeito, o artigo 116 da Lei 8.666/93, vigente à época, determina a aplicação da Lei de Licitações aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, como foi no caso concreto. Com efeito, em razão de interesse comum às partes contratantes, há responsabilidade da Administração Pública pelas consequências jurídicas decorrentes do contrato firmado, sendo possível que o ente público responda subsidiariamente pelos direitos trabalhistas inadimplidos pela parte contratada como ocorre nas hipóteses de terceirização. O artigo 58, inciso III, da Lei 8.666/93, é claro ao outorgar ao Poder Público o poder e o dever de fiscalização, cabendo-lhe designar funcionário para acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme dispõe o art. 67 da Lei de Licitações. 
Portanto, ainda que o contrato tenha sido firmado com dispensa de licitação, as regras relacionadas à fiscalização, previstas na Lei de Licitações quanto à execução dos contratos firmados entre particulares e o ente público devem ser observadas. Nesse aspecto, não está evidenciado nos autos que o segundo reclamado tenha agido de modo diligente em seu dever de fiscalizar, o que resta patente em vista dos atrasos contratuais rotineiramente verificados. 
O segundo reclamado menciona na defesa que ‘não identificou nos processos fiscalizatórios mensais qualquer irregularidade de pagamento, tendo liquidado todas as notas de empenho e realizado de forma regular os processos de despesa pública (fl. 28)’. Todavia, a documentação acostada por ele próprio é em outro sentido, na medida em que notificou a primeira reclamada em mais de uma oportunidade frente às irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista, o que reforça inconsistência da fiscalização e da gestão do contrato. Aliás, desde início de 2022 as notificações à reclamada se intensificaram; contudo, somente em agosto/2022 é que houve retenção da fatura da empresa (Id. 1a8dcbe) . 
O artigo 71 da Lei nº 8.666/93 não exclui a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço no âmbito trabalhista, quando constatada a omissão culposa do ente público em fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, como ocorreu no caso vertente. 
(...)
Vale destacar que eventual observância das regras do procedimento público para contratação e da (aparente) idoneidade financeira da primeira reclamada quando da contratação não bastam para demonstrar a fiscalização concreta do contrato de prestação de serviços, que a rigor se materializa com proatividade na fiscalização a partir do momento em que ele passa a ser executado e, naquilo que pertine ao caso dos autos, do cumprimento da legislação trabalhista. 
A própria lei de Licitações refere que é dever do ente público acompanhar o efetivo cumprimento do contrato, o que inclui a satisfação dos direitos trabalhistas. Ou seja, não se pode permitir - inclusive considerando a responsabilidade social - que o ente público omita-se ao não respeitar e cumprir os direitos de terceiros vinculados ao contrato, especialmente em se tratando de trabalhadores. O cumprimento de contratos de prestação de serviços com terceirização de mão de obra, ou casos de convênio, de gestão, ou similar, não se exaure no pagamento do preço ajustado. Tampouco cláusula impondo contratação de seguro ou de garantia pelo prestador do serviço isenta o contratante da sua responsabilidade. 
Portanto, o segundo demandado beneficiou-se diretamente do trabalho prestado pela parte autora, devendo responder subsidiariamente pelos créditos porventura reconhecidos na presente ação, na hipótese de não os satisfazer a efetiva empregadora. Nesse sentido, a orientação contida no Enunciado nº 331 do C. TST (item IV). 
Quanto à limitação temporal, tendo em vista que a autora prestou serviços de limpeza em escola da rede municipal, o segundo reclamado é responsável por todo o lapso temporal e parcelas da condenação. 
Nesse aspecto, comunga-se do entendimento consubstanciado no item VI da Súmula 331 do TST, ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’. 
Diante do exposto, declara-se a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado relativamente aos créditos reconhecidos à reclamante na presente decisão.”. (e-doc. 4, p. 7-13; grifos e destaques acrescidos)

    18. Com efeito, no caso dos autos, a moldura fática delineada pelo acórdão reclamado não é suficiente para revelar o descumprimento do julgamento proferido na ADC nº 16/DF ou do que decidido no RE nº 760.931-RG/DF, uma vez que a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando, ficou devidamente comprovada na origem.

    19. Há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.

    20. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral —, pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.

    21. Ademais, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca da caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    22. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado na presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.		
 
Brasília, 22 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator